Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CEU AZUL S.A (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES - CPF: 004.798.299-34 (AGRAVADO), ZATIR ZANIN - CPF: 335.220.579-53 (AGRAVADO), ANIZIO ALVES DE AQUINO FILHO - CPF: 174.838.241-15 (AGRAVADO), AGROPECUARIA CEU AZUL S.A. - CNPJ: 01.308.188/0001-00 (AGRAVADO), SILVIA FRANCISCHELLI - CPF: 703.211.221-86 (AGRAVADO), TARCISIO SACHETTI - CPF: 560.505.930-00 (AGRAVADO), IDA MADALENA FRANCISQUELLI CHIAVAGATTI - CPF: 451.824.181-91 (AGRAVADO), MARCELO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI - CPF: 836.357.001-00 (AGRAVADO), JOAO CAETANO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI - CPF: 549.883.901-44 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 1998.01.016.798-9 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E RECONHECEU A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – ILEGITIMIDADE ATIVA E LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS DO IDEC – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198/RS, bem como a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença (AgInt no AREsp 1574242/SC).

Considerando que entre o evento interruptivo (Medida Cautelar de Protesto nº. 2014.01.1.148561-3, proposta pela PRODECON/MPDFT) e a data da propositura da presente ação (12/2016) não transcorreu o prazo de cinco anos, motivo pelo qual não há se falar na ocorrência da prescrição.

Constata-se a falta de interesse recursal do Banco recorrente, porquanto, como asseverou o Magistrado de piso na decisão agravada, necessária a prévia liquidação da sentença coletiva, bem ainda, afastou a incidência dos juros remuneratórios.

Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.370.899-SP, está definida a incidência dos juros de mora a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0007821-13.2016.8.11.0002, promovida em seu desfavor por ANTONIO DIAS DE MOURA, decorrente da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.0016798-9, que rejeitou em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado e, por conseguinte, registrou como devido o valor apresentado pelo exequente (R$ 4.751,90).

Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC; a ofensa à coisa julgada e a incompetência territorial.

Alega, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição do crédito decorrente de juros e/ou correção, devendo ser extinto o processo com julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 269, IV, do CPC, com a consequente condenação da parte agravada nas verbas sucumbenciais.

No mérito, alega a necessidade de liquidação, nos termos do art. 509, II, do CPC, vez que a sentença proferida na ação civil pública apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Defende a necessidade de aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, bem como deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença e a não incidência dos juros remuneratórios (incidência única no mês de fevereiro de 1989).

Sustenta que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança e a vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para declarar o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1ª instância e determinando que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, as preliminares ventiladas e extinção do feito.

Na eventualidade, se rejeitadas as preliminares, seja a decisão reformada, para fixar os parâmetros específicos de liquidação do título, conforme fundamentação, bem como nas decisões posteriores emanadas dos Tribunais Superiores, determinando que o perito atenda a parâmetros fixos, nomeando perito para realização da prova técnica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 155015699).

Contraminuta da parte agravada (ID 155251198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 1998.01.1.0016798-9, promovida por ANTENOR SANTOS ALVES E OUTROS, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, visando o recebimento da quantia de R$ 751.146,35, devidamente atualizada, a título de expurgos inflacionários referentes ao mês de janeiro/1989, relacionado ao Plano Verão.

Citado, o Banco do Brasil S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a necessidade de suspensão do processo; ilegitimidade ativa; ausência de título executivo; necessidade de prévia liquidação de sentença e excesso de execução.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Juiz a quo acolheu-a parcialmente para reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum e fixou as seguintes premissas a serem observadas na liquidação: a) atualização monetária pelo índice IPC de 42,72%; b) inexistência de juros remuneratórios; c) juros moratórios devem incidir a partir da data da citação do banco nos autos da ação civil pública.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

1.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA E DA LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS DO IDEC

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, entendo que não comportam guarida.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE nº 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.

No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.

O Recurso Extraordinário nº 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.

De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

2.

DA PRESCRIÇÃO

O Banco agravante aduz a prescrição quinquenal das ações civis públicas, tendo se exaurido o prazo, no caso dos autos, em 27/10/2014, vez que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública se deu em 27/10/2009.

No que se refere à prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo nº 1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva.

Ocorre que, no presente caso, em 24/09/2014, a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (PRODECON) – MPDFT- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, propôs a Medida Cautelar de Protesto nº. 2014.01.1.148561-3 em face do BANCO DO BRASIL S/A, requerendo a interrupção da prescrição, para a propositura de Ação de Liquidação/Execução de Sentença, referente à Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, na qual se funda o pedido de cumprimento de sentença em comento.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC (REsp 1187.632/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 06/06/2013), bem como possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional (REsp. nº 440.617/SP. 4ª Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002).

Assim, não há se falar na ocorrência da prescrição quer em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública, quer pela aplicação do art. 397 do CC e artigo 219 do CPC.

3.

LIQUIDAÇÃO PRÉVIA e NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Prosseguindo, defende o Banco agravante a iliquidez do título judicial e a necessidade de liquidação nos termos do art. 509, I do CPC.

Aqui carece a parte de interesse recursal, vez que o Juiz a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum e fixou as seguintes premissas a serem observadas no procedimento de liquidação de sentença: a) atualização monetária pelo índice IPC de 42,72%; b) inexistência de juros remuneratórios; c) juros moratórios devem incidir a partir da data da citação do banco nos autos da ação civil pública.

4.

DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Banco agravante sustenta que deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença, bem como que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp nº 1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.

Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.

O Banco agravante defende ser incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, e que a projeção dos índices dos Planos econômicos posteriores, ao cálculo de atualização, somente seria cabível/aplicável se autorizada em sentença, bem como o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança no período não era o IPC e a vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores.

Sem razão, contudo.

No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

Vejamos os seguintes julgados sobre a matéria, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA

(TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP Nº 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos. A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante. Em se tratando de pretensão individual de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, o prazo prescricional será o estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916 (20 anos) ou pelo art. 205 do CC de 2002 (10 anos). E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve a interrupção da prescrição por meio da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial nº 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena). (N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes. O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.” (N.U 1022470-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos nº 1314478/RS e nº 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1314478/RS 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp nº 1392245/DF, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Conclui-se que, por todos os ângulos que se olha, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023